Tribunal: TJDFT
Processo: 0009256-61.2015.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. NÃO CONFIGURADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PRAZO. CABÍVEL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. A prescrição intercorrente é causa para a extinção da execução (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.
3. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o curso do processo e do prazo prescricional (art. 134, §3o, CPC), afastando a fluência da prescrição intercorrente durante sua tramitação. Precedentes.
4. Considerando o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 134, § 3o do CPC), verifica-se a ocorrência da suspensão do prazo prescricional entre 01/03/2019 a 14/08/2024. Assim, tendo em vista que apenas havia transcorrido, aproximadamente, três meses do prazo prescricional antes da suspensão operada pelo incidente, conclui-se que não ocorreu o decurso do prazo trienal da prescrição intercorrente.
5. O tempo em que o processo ficou sem tramitar por conta da sentença extintiva erroneamente proferida não pode ser computado no prazo prescricional, sob pena de se penalizar a parte com as consequências do erro judicial cometido. Precedentes
6. Deu-se provimento ao recurso.